Tribunal: TJES
Processo: 0011994-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011994-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES (págs. 10/12, vol. 01, parte 04 do arquivo digital no ID. 6784042) que, nos autos da ação anulatória, ajuizada por
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa referente ao processo administrativo nº. 2307/2011 (FA nº. 0111-007.644-4 e CDA nº. 1049/2018) para R$10.000,00 (dez mil reais), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Ante a sucumbência recíproca, condenou a Requerente e o Requerido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, a ser atualizado da seguinte forma:
a)
a verba sucumbencial devida PELA REQUERENTE deverá ser corrigida pelo INPC, a partir desta data, bem como acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC);
b)
a verba sucumbencial devida PELO REQUERIDO deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir desta data, bem como acrescida de juros moratórios que remuneram as cadernetas de poupança, a contar da data da intimação para o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
ii)
na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato;
iii)
a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10, e;
iv)
subsidiariamente, sendo mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A - IP CORP,
(
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A
)

no ID. 6784048 e ID. 6784049, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES (págs. 10/12, vol. 01, parte 04 do arquivo digital no ID. 6784042) que, nos autos da ação anulatória, ajuizada por
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo a multa referente ao processo administrativo nº. 2307/2011 (FA nº. 0111-007.644-4 e CDA nº. 1049/2018) para R$10.000,00 (dez mil reais), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Ante a sucumbência recíproca, condenou a Requerente e o Requerido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, a ser atualizado da seguinte forma:
a)
a verba sucumbencial devida PELA REQUERENTE deverá ser corrigida pelo INPC, a partir desta data, bem como acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC);
b)
a verba sucumbencial devida PELO REQUERIDO deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir desta data, bem como acrescida de juros moratórios que remuneram as cadernetas de poupança, a contar da data da intimação para o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a r. sentença deve ser reformada, visto que:
i)
a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
ii)
na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato;
iii)
a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10, e;
iv)
subsidiariamente, sendo mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A - IP CORP,
(
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A
)

no ID. 6784048 e ID. 6784049, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A título de maior compreensão sobre o caso, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação anulatória interposta por AGERA TELECOMUNICAÇÕES (FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S/A), na qual requereu a anulação do ato administrativo que lhe aplicou multa no valor de R$41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), referente ao prazo administrativo n° 2307/2011, FA n° 0111-007.644-4, CDA n° 1049/2018.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa, por entender que houve desproporcionalidade na sua aplicação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso com o intuito de que seja reformada a sentença, para que seja mantido inalterado o valor da multa aplicada.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença objurgada. Explico.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, a multa aplicada a ser aplicada deve estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando seu caráter pedagógico e sancionatório.

In casu,
depreende-se dos autos que a penalidade de R$41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega que houve cobranças indevidas de ligações utilizando os serviços de telefônica de longa distância ofertada pela parte autora, ora apelada.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o objetivo em aplicação da multa, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, entendo que agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado à hipótese.

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
11/09/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
03/05/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
08/03/2023
)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Diante do improvimento da apelação, majoro em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, a verba honorária arbitrada em desfavor do Município apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal.
2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada.
3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$41.131,95) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA